Tribunal: TJES
Processo: 5007114-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007114-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UILSON DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007114-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UILSON DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
UILSON DIAS DE OLIVEIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3064935 (p. 02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0028741-08.2018.8.13.0414, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação da data para concessão de livramento condicional.

Nas razões recursais de Id. 3064935 (pp. 04/06), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja retificada a data de alcance do benefício do livramento condicional. Alega que, atualmente, consta no “espelho processual” do apenado o dia 24/01/2032 como data prevista para a concessão do livramento condicional, quando o correto seria a data de 16/6/2022.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3064935 (pp. 09/11), requer o desprovimento do recurso interposto. Sustenta que não há equívoco nos cálculos da data prevista para o livramento condicional, tendo em vista que é necessário levar em consideração a interrupção ou os períodos em que não houve cumprimento de pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pleito defensivo, fundamentou que o “
atestado encontra-se em conformidade com a situação processual do apenado, o qual considera a fração de 2/3 para os crimes hediondos e de 1/3 para o crime comum
” (Id. 3064935, p. 02). No entanto, verifico que a Defesa pleiteou a
correção da data
de alcance do livramento condicional, não apresentando irresignação quanto à fração aplicada para o aludido benefício.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que ao agravante fora imposta a pena total de
31 (trinta e um) anos de reclusão
, por ter sido condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0012075-21.2006.8.08.0048; e à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0143941-83.2006.8.13.0414.

Consta do referido sistema, ainda, que o agravante iniciou o cumprimento de sua pena em 10/9/2002, em razão de sua prisão em flagrante. Em 08/3/2006, o reeducando praticou falta grave, consistente em fuga, tendo permanecido foragido até a data de 23/12/2015, quando foi preso novamente.

Em 23/5/2020, houve a progressão ao regime semiaberto, regime prisional em que o apenado cumpre sua pena atualmente, com previsão para progressão ao regime aberto em 27/01/2024 e para concessão do livramento condicional em 24/01/2032.

O art. 83, do Código Penal, estabelece a possibilidade de concessão do livramento condicional desde que o condenado cumpra determinados requisitos. Trata-se, basicamente, do cumprimento de parcela da pena conforme a natureza do crime e as condições pessoais do condenado.

No caso vertente, conforme aduz a Defesa, foram corretamente aplicadas as frações de 1/3 (um terço) sobre a pena referente ao crime comum e de 2/3 (dois terços) sobre as penas referentes aos crimes hediondos, totalizando a quantidade de
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses
de pena a ser cumprida para o alcance do livramento condicional.

O cerne da irresignação recursal consiste no fato de o Magistrado
a quo
ter desconsiderado o lapso temporal de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
como pena efetivamente cumprida,
em decorrência da prática de falta grave (
fuga
) em 08/3/2006, no cálculo para a previsão da data de alcance do livramento condicional.

Compulsando-se os autos, verifica-se que
não assiste razão à Defesa.

Conquanto a Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleça que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, no caso vertente, não houve a interrupção da contagem do prazo para o livramento condicional, isto é, este não foi zerado com a prática de falta grave em 08/3/2006. No cálculo realizado pelo Juízo
a quo
, fora desconsiderado o tempo em que o apenado esteve foragido, tendo em vista que este não estava no regular cumprimento de sua pena.

Dessa forma, não é possível computar como pena efetivamente cumprida, para fins de preenchimento do requisito temporal para concessão do livramento condicional, o período de fuga do agravante (de 08/3/2006 a 23/12/2015), correspondente a 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias.

Escorreita, portanto, a r. Decisão agravada, por meio da qual fora considerado como pena cumprida o período anterior à falta grave e fixada como previsão para o alcance do livramento condicional a data de

24/01/2032.

Isso porque, excluído o período de 08/3/2006 a 23/12/2015 (tempo em que o apenado esteve foragido), ao somar
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
(período anterior à falta grave) com
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
(tempo restante para que seja alcançado o livramento condicional) à data de 23/12/2015 (quando o agravante fora preso novamente), equivale à data de
24/01/2032
, exatamente como consta no “espelho processual” do apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007114-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UILSON DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DA DATA PARA ALCANCE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. APENADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 09 (NOVE) ANOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONTAGEM DO BENEFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE FUGA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da irresignação recursal consiste no fato de o Magistrado
a quo
ter desconsiderado, como pena efetivamente cumprida, o lapso temporal referente ao período em que o apenado esteve foragido (correspondente a 09 anos, 09 meses e 15 dias), no cálculo para a previsão da data de alcance do livramento condicional.

2. Conquanto a Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleça que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, não houve, no caso, a interrupção da contagem do prazo para o livramento condicional, isto é, este não foi zerado com a prática de falta grave (fuga). No cálculo realizado pelo Juízo
a quo
, fora desconsiderado o tempo em que o apenado esteve foragido, pois este não estava no regular cumprimento de sua pena, porém, fora considerado como efetivo cumprimento de pena, para fins de alcance do benefício, o período anterior à prática de falta grave consistente em fuga.

3. Escorreita a r. Decisão agravada, porquanto não é possível computar como pena efetivamente cumprida, para fins de preenchimento do requisito temporal para concessão do livramento condicional, o período em que o agravante esteve foragido.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.